Tribunal: TJDFT
Processo: 0720110-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO FRUSTRADA. DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. COMPROVAÇÃO. ARRESTO AUTORIZADO.
1. Frustrada a tentativa de localização do devedor para citação, é possível o arresto eletrônico de seus bens e ativos financeiros (AgInt no AREsp n. 1.956.886/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 4/5/2022)
2. É viável o arresto para garantir e dar efetividade à execução de título extrajudicial, com intuito de evitar a dilapidação patrimonial, antes do esgotamento das diligências para localização do devedor.
3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime.